Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA EM PLATAFORMA DIGITAL. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado do INSS, na qual se reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados por meio digital, determinando-se o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário, a restituição simples dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia da instituição financeira quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade da contratação digital dos empréstimos consignados; e (iii) determinar a configuração da responsabilidade civil objetiva e do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia regularmente decretada induz presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, competindo ao réu revel infirmá-las mediante prova robusta e suficiente, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com incidência da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento.
5. Os documentos apresentados pelo banco, consistentes em cédulas de crédito bancário e registros de movimentações, não demonstram de forma técnica e segura a autenticidade da contratação digital, ausentes elementos como metadados, IP, geolocalização, auditoria de assinatura eletrônica ou prova de vida biométrica.
6. A dinâmica de rápido esvaziamento da conta digital mediante transferências sucessivas após o crédito dos valores é compatível com práticas fraudulentas, reforçando a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.
7. A fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
8. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revelia da instituição financeira gera presunção relativa de veracidade das alegações do consumidor, que somente pode ser afastada por prova técnica robusta e suficiente.”; “2. A contratação digital de empréstimo consignado exige demonstração inequívoca da autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, não bastando a simples juntada de selfies ou contratos eletrônicos desacompanhados de dados técnicos.”; “3. A fraude bancária praticada por terceiros configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”; “4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 230; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344, 349, 373, II, 370, 371 e 85, § 11; CC, art. 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Apelação no 0718767-41.2021.8.07.0001, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Apelação no 0708659-07.2022.8.07.0004, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023; TJDFT, Apelação no 0715584-46.2023.8.07.0016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Apelação no 0703108-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Apelação no 0723085-15.2022.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Apelação no 0706562-94.2023.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024; TJDFT, Apelação no 0703454-57.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024.